Tribunal: TJPA
Processo: 0804946-49.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0804946-49.2022.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STF E DESTA E. CORTE.
AÇÃO PREJUDICADA. À UNANIMIDADE.

1- O Autor requer a declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 627/2020, que incluiu, o parágrafo único no artigo 3º do Decreto nº 552/2020.

2-Contudo, em atual consulta ao Decreto nº 552/2020, constata-se que este fora completamente revogado pelo Decreto nº 2.804/2022, de 06/12/2022.

3-Assim, constata-se a perda superveniente do objeto da ação, pois o texto normativo invocado como inconstitucional não se encontra vigente no ordenamento jurídico. Precedentes do STF e desta E. Corte.

4-
Ação prejudicada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADA A AÇÃO, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

46ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 de dezembro de 2023. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de Medida Cautelar (processo nº

0804946-49.2022.8.14.0000-PJE
), proposta pelo Procurador Geral de Justiça do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra as disposições do Decreto Estadual nº 627/2020, editado pelo Governador do Estado do Pará, sob o fundamento de que viola dispositivo da Constituição Federal e
da Constituição Paraense.

Aduz o Autor que o Decreto Estadual nº 627/2020, de 24/03/2020 incluiu o parágrafo único no artigo 3º do Decreto nº 552/2020, que autoriza contratação temporária de servidores para exercício de poder de polícia, cujo dispositivos têm o seguinte teor:

dec 627/2020

Art. 1º Fica acrescido, ao art. 3º do Decreto Estadual no 552, de 17 de fevereiro de 2020, o parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º

Parágrafo único.
A fiscalização poderá ser realizada por servidor público estadual não efetivo, nas hipóteses excepcionais previstas na Lei Complementar Estadual no 07, de 25 de setembro de 1991
. (grifei)

Alega que os dispositivos legais impugnados são incompatíveis com o artigo 37, II da Constituição Federal e artigos 34, §1º e 35,
caput,
da Constituição Paraense.

Argumenta que todos os cargos em comissão do ato normativo impugnado são inconstitucionais, porque não se pode cogitar a terceirização de funções que compreendam atividades exclusivas do Estado, tais como a fiscalizatória.

Sustenta que o Decreto Estadual nº 552, de 17 de fevereiro de 2020, expressamente vincula o cargo de Agente de Fiscalização Ambiental como sendo de natureza efetiva, com o objetivo de conceder àqueles que exercerão essa atividade o poder de polícia típico das funções administrativa do Estado e que embora o Decreto nº 627/2020 tente afastar a impossibilidade de contratação temporária, a Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que excepciona a regra constitucional de concurso no Estado do Pará, estabelece casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Tal disposição se alinha ao artigo 37, IX, da CF/88, cuja norma é repetida na Constituição do Estado do Pará em seu artigo 36.

Pugna pela declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 627/2020, que incluiu o parágrafo único no artigo 3º do Decreto 552/2020.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado, o Governado do Estado do Pará apresentou informações em que defende a lei impugnada.

O Procurador Geral do Estado manifestou-se requerendo o não conhecimento da ADI, em razão da inviabilidade do controle de constitucionalidade concentrado sobre decretos e, no mérito, requer a improcedência da ação.

Em manifestação, o Procurador Geral de Justiça pugnou pela procedência da ação.

É o relato do essencial.

VOTO

O Autor requer
a declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 627/2020, que incluiu o parágrafo único no artigo 3º do Decreto nº 552/2020.

Contudo, em atual consulta ao Decreto nº 552/2020, constata-se que este fora completamente revogado pelo Decreto nº 2.804/2022, de 06/12/2022.

Assim, constata-se a perda superveniente do objeto da ação, pois o texto normativo invocado como inconstitucional não se encontra vigente no ordenamento jurídico.

Corroborando com tal entendimento, Fredie Didier Junior ensina:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm,
2007
- p.
176
).

Sobre a questão, é firme a jurisprudência do STF “
no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada,
bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes
. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente.
[ADI 3.557, rel. min. Rosa Weber, j. 18-12-2021, Plenário, DJE de 28-1-2022 - grifei]

O entendimento acima consubstanciado é pacífico na jurisprudência do STF e remonta de longa data, senão vejamos:

[...]A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. [...] (ADI 2542 AgR/SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.10.2017 - g
rifei)

[...]
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001.
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES.
[...] (ADI 2545/DF, rel. Minª. Cármen Lúcia, j. 16.11.2016 - grifei)

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, alinha-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema:

EMbENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI REVOGADA ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO - PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. I
- Tendo sido revogada expressamente a norma inquinada de inconstitucional, deixando de integrar o ordenamento jurídico, torna-se insubsistente o interesse de agir, o que implica prejudicialidade por perda do objeto. II - Perda do objeto. Extinção do processo, sem julgamento de mérito.
(2009.02724459-52, 76.554, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2009-03-11, Publicado em 27.03.2009 - grifei)

Com efeito, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da superveniente perda do objeto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em razão da superveniente perda do objeto.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023